Tribunal: TJES
Processo: 5000219-14.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000219-14.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELAINE ALVARENGA PITOL e outros
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000219-14.2021.8.08.0059.

RECORRENTE: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDA: ELAINE ALVARENGA PITROL.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAI
S E MORAIS. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu um videogame “Nitendo Swith Neon”, no valor de R$ 1.742,09 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos), na loja virtual da requerida Luadi Shop, de modo que o pagamento do produto ocorreu através da plataforma de integração da Recorrente. Todavia, o produto não foi entregue e, após diversas tentativas de solucionar extrajudicialmente, não obteve êxito.

A sentença proferida pelo Juízo primevo (ID 5351823) julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.742,09 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos) pelos danos materiais suportados.

Nas razões recursais (ID 5351824), a parte Recorrente, MercadoPago Representações Ltda, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mera plataforma de pagamentos e, no mérito, a ausência de responsabilidade, pois não qualquer prova de que deu azo ao imbróglio apresentado pela consumidora, tendo em vista tratar-se de uma plataforma de pagamentos.

VOTO

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, isso porque a natureza da presente demanda é de relação de consumo, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação dos serviços, com base no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Compra de produto via internet. Não recebimento do produto.
Todos que integram a cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelo fato do produto ou do serviço
. É abusiva a cláusula que exclui do site sua responsabilidade solidária pelo defeito do serviço, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC. A autora adquiriu produtos pela internet e os mesmos não foram entregues. Sentença de procedência. Apelo do réu pelo reconhecimento de sua ilegitimidade.
O demandado não oferece seus serviços de intermediação do pagamento de forma gratuita, até porque, em havendo necessidade de reembolso, ele será o responsável pelo ressarcimento do valor pago pelo consumidor, o que, por certo, lhe trará prejuízos. Sendo assim, a condição de plataforma de pagamento não afasta sua responsabilidade pelos danos que venham ser causados em razão da compra e venda frustrada.
Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 00001145420188190049, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

Assim, afasto a preliminar.

No mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte Recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Mercadopago, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 29.11.2021).

Quanto ao fundamento de impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer de entrega do produto, por se tratar apenas de plataforma de pagamento, pugnando pela conversão em perdas e danos, entendo que a responsabilidade é solidária e, considerando que a Recorrente participa da cadeia de consumo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Como sabido, o gerenciador de pagamentos na venda “online” compõe a cadeia de fornecedores do produto na relação jurídica descrita na inicial, nos termos do art. 3º, § 2º e 7º, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, não se cuidando de mero intermediador como se apresentou. Na verdade, a pretexto de se cuidar de mero intermediador financeiro, que proporciona segurança nas transações realizadas por meios eletrônicos, a empresa ré aufere lucro quando da utilização de seus serviços, de forma que possui o dever de indenizar eventuais prejuízos causados, independentemente se a culpa pela não entrega da mercadoria é exclusiva do vendedor.

Consubstanciando os autos, verifica-se que a requerente adquiriu um videogame (“Nitendo Switch Neon 2019 – 32 GB – Bateria Plus, Dura Mais”), por meio do site “www.luadishop.com.br”, tendo efetuado o pagamento através do réu MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (contratada pelo vendedor para a terceirização do serviço de recebimento).

Porém, como demonstrado claramente nos autos em documentos acostados pela autora, o responsável pelo sítio eletrônico não efetuou a entrega do produto nem o reembolso do valor pago, após inúmeras tentativas, tendo restado incontroverso a falha na prestação de serviço e a responsabilização pelos danos causados.

Dessa forma, entendo que o réu possui responsabilidade pelos danos causados à parte autora, tendo em vista que prestou o serviço de gerenciamento de pagamento de compra efetuada pelo site “www.luadishop.com.br”, permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Assim, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie.

O réu atraiu para si a responsabilidade solidária com base na teoria do risco quando integrou a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual, atuando como intermediador da negociação e gerindo o pagamento feito pelo autor, não dando a segurança esperada pelo serviço disponibilizado no mercado comum, na forma do art. 14º, § 1º do CDC.

Evidenciado, por meio da documentação acostada aos autos, que a parte autora realizou a compra com os cuidados esperado, bem como que o pagamento do valor do produto adquirido e não entregue foi realizado por meio do MercadoPago, patente é o dever do requerido ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor pago pela autora.

Sendo assim, entendo cabível a condenação pelos danos materiais e em R$ 2.000,00 a título de danos morais suportados como suficientes para a reparação dos danos, bem como devendo ser levado em conta o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)